Tribunal: TJES
Processo: 0001095-79.2019.8.08.0041
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado; Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001095-79.2019.8.08.0041
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DIONE FERREIRA PEREIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA LEGÍTIMA DEFESA.
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Inexistem provas satisfatórias que indiquem ter o agente perpetrado a conduta amparado por uma causa de isenção de pena ou exclusão do crime. Além disso, está provada existência do fato criminoso e, como já visto, estão presentes suficientes indícios de autoria, de forma que o caso em exame não se amolda a nenhuma das hipóteses do artigo 415 do Código de Processo Penal.

2.
Eventual tese defensiva de mérito, como a de desistência voluntária levantada pelo recorrente nas razões recursais, deverá ser suscitada em plenário de julgamento.

3.
A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0001095-79.2019.8.08.0041

RECORRENTE: DIONE FERREIRA PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
recurso em sentido estrito interpostos por
Dione Ferreira Pereira

em razão da decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Presidente Kennedy, que
pronunciou
o réu pela suposta prática do crime tipificado no

artigo 121, caput, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal
.

De acordo com a denúncia, no dia 26 de maio de 2019, em horário não especificado, em São Salvador, perto do posto de saúde, no Bar da Arizia, Zona Rural, Presidente Kennedy, com intenção de matar, desferiu golpes com faca na vítima Maxnelli de Freitas Marques,
não se consumando o crime por circunstâncias alheias as suas vontades, eis que os tiros lesionaram regiões não letais e o genitor da vítima interviu.

Nas razões recursais,
o apelante requer a sua
absolvição sumária
ou
despronúncia
, sustentando ter agido acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, bem como ter desistido voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Além disso, pleiteia a
revogação de sua prisão preventiva
.

As teses apresentadas, contudo,
não comportam acolhimento
.

Os
indícios mínimos de autoria e participação do recorrente
se fazem presentes
,
nos termos

do que prevê o artigo 413 do CPP,
in verbis
: o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da

materialidade do fato e da existência de
indícios

suficientes

de autoria ou de participação
.

Ou seja, evidenciada a
materialidade
e a
fundada suspeita da autoria
–
frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do boletim unificado (folhas 3/4), fotografias (folha 13), informações médicas (folhas 14/16),
além
depoimentos
colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

É por isso que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente:
os elementos colhidos durante a instrução, não comprovam,
inequivocamente
, que o recorrente não foi o autor do homicídio tentado, bem como
da mesma forma que não existe prova cabal

de que o recorrente teria repelido injusta agressão, conforme sustenta, também
não há prova de que houve a injusta agressão
,
situação que seria indispensável à absolvição pretendida
.

A prova induvidosa será necessária apenas em eventual juízo condenatório, em que o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, decidirá pela configuração ou não da legítima defesa.

Ouvida em juízo, a vítima Maxnelli de Freitas Marques (mídia nos autos) afirmou que estava na residência de sua tia Joziane, quando seu pai, Sr. Josenil, chegou ao local e informou que ouviu o apelante ameaçá-lo de causar mal injusto e grave. Relatou, ainda, que mediante a informação do genitor, se dirigiu até o bar munido com uma faca, momento em que iniciou a discussão, tendo o recorrente desferido golpes com faca em seu desfavor.

A testemunha Josenil de Souza Marques, em juízo (mídia nos autos), declarou que no dia dos fatos estava no bar quando ouviu o apelante ameaçando seu filho Maxnelli, momento em que a vítima chegou ao referido bar munido com uma faca e o acusado teria começado com as agressões. Afirmou que o recorrente desferiu facadas contra a vítima, sendo que esta conseguiu ser socorrida.

A testemunha Carlos Douglas Duarte Rozério, também ouvida em juízo, informou que estava no bar no dia dos fato, momento em que a vítima chegou ao local e logo se iniciou uma discussão. Aduziu, ainda, que a vítima deixou uma faca cair no chão, de modo que o acusado a pegou e desferiu golpes contra o ofendido.

Vê-se, portanto, que há
fortes indícios
acerca do envolvimento do recorrente no fatos narrado na denúncia, tendo a decisão de pronúncia apreciado corretamente as provas coligidas aos autos, de modo que o juiz natural da causa é que deverá avaliar a tese de legítima defesa em plenário. Nesse sentido:

Tendo a Corte de origem, ao manter a pronúncia, concluído pela presença dos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, salientando não haver prova cabal e irrefutável da prática da conduta sob legítima defesa, não é possível rever tal posicionamento, por demandar revisão do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível em habeas corpus. 2. A sentença de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, a quem competirá apreciar o pleito de reconhecimento da legítima defesa, decidindo a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos. (AgRg no HC 605.748/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

Segundo decisões desta E. Câmara Criminal, “o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa demanda segura e inquestionável comprovação da ausência de
animus necandi
, assim como, da utilização de meio moderado e proporcional para repelir agressão atual ou iminente. Havendo dúvidas sobre a atualidade e proporcionalidade da medida alegadamente defensiva, impossível o acolhimento imediato da excludente da legítima defesa, remetendo-se o caso à apreciação do Conselho de Sentença”. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 034180005034, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 04/03/2020, Data da Publicação no Diário: 09/03/2020).

Quanto ao pedido de reconhecimento da figura da desistência voluntária
, tenho que
o pleito não deve prosperar
, eis que a teor do artigo 15 do Código Penal, não resta claro se o recorrente desistiu de prosseguir na execução.

Desse modo,
inexistindo provas inequívocas de que houve a injusta agressão, bem como que o agente desistiu voluntariamente, as matéria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença.

Por fim,
a pretensão de aguardar o recurso em liberdade não merece guarida
, mormente quando a decisão de pronúncia determina a manutenção das custódias com vistas à
garantia da ordem pública
– gravidade do crime e risco de reiteração delitiva, ficando patente que os motivos que ensejaram a segregação provisória dos acusados subsistem.
Outrossim, além de a prisão preventiva se justificar pela presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, é aplicável ao caso em tela o disposto no artigo 313,
caput
e inciso I, do mesmo diploma legal, já que o delito em questão é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior à
4 (
quatro) anos reclusão.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
negar provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.